Tribunal: TJBA
Processo: 8006866-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006866-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: L. M. U. C. e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e reduzindo o valor das astreintes de R$ 85.000,00 para R$ 20.000,00, mantida a exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer relacionada à autorização/reembolso de tratamento médico.

2. A agravante sustenta a inexigibilidade das astreintes, ao argumento de que o acordo homologado judicialmente teria conferido quitação plena, geral e irrestrita da demanda originária, impedindo a cobrança da multa cominatória.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acordo homologado judicialmente, com cláusula de quitação total da demanda, impede a cobrança de astreintes decorrentes de descumprimento posterior da obrigação de fazer expressamente mantida pelas partes.

III. Razões de decidir

4.
O acordo homologado judicialmente previu expressamente que a agravante acataria a tutela provisória “em seu inteiro teor”, mantendo hígida a obrigação de fazer consistente na autorização/reembolso do tratamento indicado à parte autora.

5. O descumprimento da obrigação foi delimitado pelo Juízo de origem em período posterior à homologação da transação judicial, circunstância que afasta a alegação de quitação integral das obrigações posteriormente inadimplidas.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e objetivam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, incidindo em razão do descumprimento da ordem judicial.

7. A cláusula de quitação total da demanda deve ser interpretada à luz do objeto efetivamente transacionado, não abrangendo condutas omissivas posteriores capazes de configurar novo inadimplemento da obrigação assumida.

8. A execução das astreintes não viola a coisa julgada material, pois decorre de descumprimento posterior de obrigação expressamente preservada no acordo homologado.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de quitação geral prevista em acordo homologado judicialmente não afasta a incidência de astreintes decorrentes de descumprimento posterior de obrigação de fazer expressamente mantida pelas partes. 2. A execução de multa cominatória fundada em inadimplemento posterior não configura violação à coisa julgada material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523, § 1º, e 1.015, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8006866-62.2026.8.05.0000
em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravados
L. M. U. C. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07